Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO DE VACINAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER - CESMU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora as parcelas da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
3. Arguiu a recorrente preliminar de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido acolhido o pedido de produção de prova pleiteada por ocasião da réplica. No mérito, argumentou que a turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento no qual a Gratificação objeto dos autos é devida a servidor no exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não lotados em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Afirmou trabalhar num centro de saúde que deveria ser destinado ao atendimento especializado a mulheres, porém, na prática, foi dotado de sala de vacinação, onde trabalha a recorrente, exercendo, portanto, atividades da ação primária. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que afirmou a parte recorrida que a recorrente não cumpre sua carga horária integralmente em atividades de atenção básica à saúde, posto que o local onde trabalha não se trata de unidade básica, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde, tratando-se de área de atuação secundária. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.
5. No tocante à preliminar arguida, não há que se falar em cerceamento de defesa quanto a formulação, em réplica, de pedido genérico de produção de prova à parte contrária. O Juiz é o destinatário da prova, não tendo obrigação de deferir a produção de toda e qualquer prova eventualmente postulada pelas partes, quando entender incabível ou mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos, observando-se que o fato da recorrente trabalhar no posto de vacinação, não é matéria controversa, já que não foi objeto de contestação por parte do requerido, não havendo qualquer prejuízo à parte recorrente. Preliminar rejeitada.
6. A parte autora é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de técnica em enfermagem, lotada no Núcleo de Vacinação da Clínica de Saúde da Mulher - CESMU, afirmando realizar atividades relacionadas às ações básicas de saúde.
7. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, instituída pela Lei no 318/92, afirma, no § 1o de seu art. 2o, que a gratificação é destinada exclusivamente ao servidor integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que cumprir integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizado Especiais do DF prevê que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
9. Assim, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
10. A recorrente é servidora ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Núcleo de Vacinação da Clínica de Saúde da Mulher - CESMU (ID no 37563688).
11. Não se desencumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia, uma vez que não há nos autos qualquer prova apta a comprovar que as atividades executadas por ela são exclusivamente relacionadas com as ações básicas de saúde, na carga horária considerada necessária ao recebimento da gratificação. Ademais, nos termos do Despacho da SES/SRSCE/DA/GP/NGPSEC-CE (ID n. 37563688 – pág. 3⁄4) indica que a servidora não se enquadra nas situações definidas pela Lei Distrital no 2339/1999, que instituiu a Gratificação em tela, ou seja, não exerce atividades integralmente relacionadas ao Programa de Saúde da Família.
12. Observando-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos, caberia à parte autora a comprovação dos fartos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, o que não se verificou no caso dos autos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
14. Recolhidas as custas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.